Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708963-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 44717805. O Distrito Federal também ofertou Embargos de Declaração, por meio da petição de ID 45227045. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios da parte ex adversa, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator